Tribunal: TJSP
Processo: 1014005-84.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Nacional de Trânsito
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO. Infração de trânsito por recusa do condutor em submeter-se a teste do etilômetro – Aplicação do art. 277, § 3o do CTB – Possibilidade – Ausência de ilegalidade a respeito da lavratura do auto de infração ou vícios que maculassem o processo administrativo. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.